Tribunal: TJPA
Processo: 0001594-30.2011.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001594-30.2011.8.14.0024

APELANTE: M M ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME

APELADO: BENEDITO GONCALO PRADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001594-30.2011.8.14.0024

APELANTE:

M M ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME

APELADO:
BENEDITO GONÇALO PRADO

COMARCA DE ORIGEM:

ITAITUBA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CHEQUE PRESCRITO –
DOCUMENTO HÁBIL A AMPARAR A PRETENSÃO MONITÓRIA –
"
CAUSA DEBENDI
" – DESNECESSIDADE – TÍTULO CAUSAL – DISCUSSÃO – POSSIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE –
ART. 373, INCISO II DO CPC – INEXISTÊNCIA DE PROVA IMPEDITIVA, EXTINTIVA OU MODIFICATIVA DO DIREITO PLEITEADO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – C
heque é título de crédito que não se vincula ao negócio jurídico que, eventualmente, tenha precedido/justificado a sua emissão, tendo o STJ, consolidado entendimento no sentido de que, na propositura da ação monitória fundada em cheque prescrito, o credor é dispensado de mencionar o negócio jurídico subjacente.

2 – De outro modo, embora não se exija do credor, no ajuizamento da ação monitória, que comprove o negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, nada obsta que o demandado suscite tal questão como matéria de defesa, nos embargos monitórios.

3 – Não obstante, havendo inversão da iniciativa do contraditório na oposição dos embargos monitórios, recai sobre o requerido/embargante o ônus probatório quanto às alegações por ele suscitadas.

4 – Acerca do alegado adimplemento do título, verifica-se que a apelante, além de ter não ter certeza do pagamento, visto que apenas conjectura a sua ocorrência, não trouxe aos autos nenhum documento hábil a comprovar o efetivo pagamento da dívida; Igualmente, quanto a alegação de que o cheque emitido decorreria da prática de agiotagem, evidencia-se inexistir prova peremptória do alegado, de modo que não havendo contestação de que o cheque fora efetivamente emitido pelo sócio/representante da apelante, resta presumida a boa-fé do emitente o do beneficiário.

5 – Por fim, quanto as provas testemunhais produzidas nos autos, verifica-se que as testemunhas ouvidas, limitaram-se apenas a informar que não presenciaram ou que desconheciam a existência do negócio e/ou emissão do cheque, sem atribuir qualquer certeza quanto a alegada inocorrência do negócio, sendo, portanto, insuficiente para isoladamente validar as alegações da apelante.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
,
na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
mantendo incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 24 de agosto de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001594-30.2011.8.14.0024

APELANTE:

M M ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME

APELADO:
BENEDITO GONÇALO PRADO

COMARCA DE ORIGEM:

ITAITUBA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
M M ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA, que, nos autos de
AÇÃO MONITÓRIA
, ajuizada contra si por
BENEDITO GONÇALO PRADO
,
julgou procedente a exordial e rejeitou os embargos monitórios.

Em sua exordial (ID.
5138264
), narrou o autor/apelado ser credor da empresa requerida no importe de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), que, atualizado perfazeria o montante de R$ 15.792,83 (quinze mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos), materializado em título de crédito (cheque n. 850884) emitido por sócio da demandada, destacando que ao tentar receber amigavelmente o crédito devido, teria deixado transcorrer o prazo para ajuizamento da ação de execução, a teor do art. 59 da Lei n. 7.357/1985.

Pleiteou, assim pela procedência da ação monitoria para constituir em título executivo judicial o montante indicado na exordial.

Juntou o autor, documentos com escopo de subsidiar suas alegações.

Em embargos monitórios (ID. 982200), asseverou, em suma, o demandado que o crédito em debate teria sido assumido por ex-sócio da empresa requerida, já falecido, pugnando, assim, pela improcedência da pretensão monitória, bem como a condenação do autor por litigância de má-fé e ao pagamento da multa prevista no art. 940 do Código Cível.

Por sua vez, a parte autora apresentou impugnação aos embargos monitórios (ID. 5138365).

Em audiência (ID. 5138367), foram ouvidas as partes litigantes, bem assim realizada as inquirições das testemunhas.

O feito seguiu seu tramite até a prolação da sentença (ID.
5138369
), que julgou procedente a pretensão monitoria,
constituindo título executivo judicial em favor do autor no importe de
R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais),
acrescido de juros de 1% a.m. (um por cento ao mês) e correção monetária desde o vencimento, rejeitando, outrossim, os embargos monitórios.

Condenou, ainda, a requerido ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o requerido/embargante
M M ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5138370).

Alega que o autor/apelado não teria se desincumbido do múnus de comprovar a relação jurídica que teria originado o título de crédito que consubstancia a pretensão monitória.

Aduz que as provas testemunhais produzidas na origem, demonstrariam a inexistência de relação jurídica apta a justificar a emissão do cheque, bem assim que, ainda que emitido, muito provavelmente já teria sido adimplido.

Pleiteia assim pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada na integra a sentença de piso, julgando improcedente a pretensão monitoria.

Em contrarrazões (ID. 5138371), pugna o apelado pelo total desprovimento do recurso de apelação para que seja mantida
in totum
a sentença de piso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
5167329
), o prazo para manifestação decorreu in albis (ID.
5365433
).

Instada a se manifestar (ID.
5368614
), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID.
5792447
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do preenchimento ou não dos requisitos exigidos para o acolhimento da pretensão monitória; bem assim acerca da necessidade de comprovação da relação jurídica que originou o título de crédito.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante
que o autor/apelado não teria se desincumbido do múnus de comprovar a relação jurídica que teria originado o título de crédito que consubstancia a pretensão monitória; bem como que as provas testemunhais produzidas na origem, demonstrariam a inexistência de relação jurídica apta a justificar a emissão do cheque, bem assim que, ainda que emitido, muito provavelmente já teria sido adimplido.

Da Pretensão Monitória

Como é sabido, a ação monitória tem por finalidade a busca no judiciário da
declaração da existência do direito pessoal de crédito, ou seja, o reconhecimento de que há uma obrigação a ser cumprida por uma parte devedora em face da parte credora.

Nesse trilhar, o procedimento injuntivo tem por objetivo precípuo simplificar o processo de conhecimento e conceder força de executoriedade ao título executivo, dando-lhe certeza, liquidez e exigibilidade.

O diploma processual civil vigente, estabelece em seu art. 700, incisos, que a ação monitória poderia ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, senão vejamos:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I – o pagamento de quantia em dinheiro;

II – a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III – o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I – a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II – o valor atual da coisa reclamada;

III – o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

[...]

Nesse contexto, para o ajuizamento do procedimento monitório, faz-se necessária, em regra, a apresentação de documento que comprove, minimamente, a existência de uma relação obrigacional, evidenciando, no presente caso, o dever de pagar quantia.

Ocorre que, no caso em exame, a pretensão monitória se consubstancia em cheque prescrito emitido por sócio/representante da empresa requerida/apelante.

Ora, como é cediço,
o cheque é uma ordem de pagamento à vista, constituindo título de crédito não causal, tal como estatui o art. 13 da Lei
7.357
/1985, senão vejamos:

“Art. 13. As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”.

Noutras palavras, o cheque como título de crédito não se vincula ao negócio jurídico que, eventualmente, tenha precedido/justificado a sua emissão.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que, na propositura da ação monitória fundada em cheque prescrito, o credor é dispensado de mencionar o negócio jurídico subjacente.

Nesse sentido, destaca-se ementa do Recurso Especial n.
1.094.571/SP
, julgado sob o rito dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC
. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À
ORIGEM
DA
DÍVIDA
. 1. Para fins do art. 543-C do
CPC
: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.

(STJ -
REsp 1.094.571/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013). (Grifei).

No mesmo sentido é o posicionamento adotado pelos demais Tribunais de Justiça em julgados similares, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - "CAUSA DEBENDI" - DISCUSSÃO - POSSIBILIDADE - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE - ORIGEM DA DÍVIDA - COMPROVAÇÃO. - Consoante tese fixada em julgamento de recurso repetitivo pelo STJ, "Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula" (REsp 1.094.571/SP
). - A "causa debendi", se invocada pelo emitente nos embargos à monitória, pode ser objeto de deliberação judicial, incumbindo ao embargante o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor - Provada a origem do crédito que deu ensejo à emissão dos cheques prescritos, os embargos monitórios devem ser rejeitados - Recurso ao qual se dá provimento.

(TJ-MG - AC: 10012130002863001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 27/04/0020, Data de Publicação: 09/06/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 299 DO STJ. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO EM AÇÃO MONITÓRIA COM BASE EM CHEQUE PRESCRITO. Conforme conhecimento amplo e irrestrito, na Ação Monitória fundada em cheque prescrito é desnecessária a comprovação da origem do título, razão pela qual não há porquê discutir o negócio jurídico que deu ensejo à emissão dos cheques.
Noutro giro, a discussão apenas se daria caso alegada a inautenticidade ou ilegitimidade do endosso a configurar uma ilicitude, o que, porém, não é o caso dos autos. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a decisão a quo em todos os seus termos.

(TJ-BA - APL: 01499098920098050001, Relator: Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/07/2016). (Grifei).

Insta destacar, entretanto, que a referida tese foi firmada em relação ao momento de ajuizamento da ação monitória, ocasião em que o credor não será obrigado a mencionar o negócio jurídico de
origem
como condição de processamento do pleito monitório.

De outro modo, embora não se exija do credor, no ajuizamento da ação monitória, que comprove o negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, nada obsta que o demandado suscite tal questão como matéria de defesa, nos embargos monitórios, como ocorreu
in casu
.

Nesse sentido, também já decidiu a Egrégia Corte da Cidadania:

DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE PRESCRITO. VIABILIDADE. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DESNECESSIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA DISCUTINDO O NEGÓCIO QUE ENSEJOU A EMISSÃO DO CHEQUE
. POSSIBILIDADE. 1. O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora. 2. Se ocorreu a prescrição para execução do cheque, o artigo 61 da
Lei do Cheque
prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente. Expirado o prazo para ajuizamento da ação por enriquecimento sem
causa
, o artigo 62 do mesmo Diploma legal ressalva a possibilidade de ajuizamento de ação de cobrança fundada na relação causal.
3. No entanto, caso o portador do cheque opte pela ação monitória, como no caso em julgamento, o prazo prescricional será quinquenal, conforme disposto no artigo
206
,
§ 5º
,
I
, do
Código Civil
e não haverá necessidade de descrição da
causa

debendi
. 4. Registre-se que, nesta hipótese, nada impede que o requerido oponha embargos à monitória, discutindo o negócio jurídico subjacente, inclusive a sua eventual prescrição, pois o cheque, em decorrência do lapso temporal, já não mais ostenta os caracteres cambiários inerentes ao título de crédito
. 5. Recurso especial provido.

(STJ -
REsp 926.312/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 17/10/2011). (Grifei).

Não obstante, havendo inversão da iniciativa do contraditório na oposição dos embargos monitórios, recai sobre o requerido/embargante o ônus probatório quanto às alegações por ele suscitadas, ou seja, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do art. 373, inciso II do CPC.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedente jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - PROVA DA "
CAUSA

DEBENDI
" - DESNECESSIDADE - CERTEZA E LIQUIDEZ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CREDOR
- CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Faz-se, prescindível, no bojo de ação monitória, a produção de prova acerca da
origem
do crédito lançado em cheque que instrui a inicial, eis que, consoante pacífica jurisprudência, a apresentação do título de crédito prescrito, junto à peça vestibular revela-se suficiente à demonstração do
direito autoral
. - Instruída a ação monitória com título executivo prescrito, incumbe ao réu, por força do art.
373
,
II
, do
CPC
, o ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, de modo que, deixando de fazê-lo, há que se manter a improcedência dos embargos monitórios
.

(TJ/MG - Apelação Cível 1.0637.08.064353-8/001, Relator (a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2019, publicação em 11/09/2019). (Grifei).

Na hipótese, verifica-se que as alegações trazidas pela empresa requerida/embargante, ora apelante, para vulnerar a legitimidade do título que assenta a pretensão monitória, consiste no argumento de que o cheque decorreria da prática de agiotagem, bem assim que este provavelmente já teria sido adimplido.

Pois bem, acerca do alegado adimplemento do título, verifica-se que a apelante, além de não ter certeza do pagamento, visto que apenas conjectura a sua ocorrência, não trouxe aos autos nenhum documento hábil a comprovar o efetivo pagamento da dívida.

Igualmente, no que concerne a alegação de que o cheque emitido decorreria da prática de agiotagem, evidencia-se inexistir prova peremptória do alegado, de modo que não havendo contestação de que o cheque fora efetivamente emitido pelo sócio/representante da apelante, resta presumida a boa-fé do emitente o do beneficiário.

Por fim, quanto as provas testemunhais produzidas nos autos, verifica-se que as testemunhas ouvidas, limitaram-se apenas a informar que não presenciaram ou que desconheciam a existência do negócio e/ou emissão do cheque, sem atribuir qualquer certeza quanto a alegada inocorrência do negócio, sendo, portanto, insuficiente para isoladamente validar as alegações da apelante.

Assim, entendo que a empresa requerida/embargante, ora apelante, não conseguiu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante insculpido no art. 373, inciso II do CPC, impondo-se a manutenção na integra da sentença testilhada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 31/08/2021